Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRESTIMO COMPULSÓRIO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE JUROS. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, proferido em embargos de declaração, que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença, porquanto não previu que os descontos decorrentes dos débitos contraídos pelo autor devem ser limitados ao patamar de 30% de sua remuneração líquida, ou seja, abatidos os descontos compulsórios. 1.1. O embargante alega que há omissão no acórdão. Aduz que os honorários devem ser majorados em face do recorrente, porquanto vencedor na presente ação. Afirma que o decisum deixou de constar no termo dispositivo o pedido de abstenção de juros.

2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. Precedente turmário: “A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (07103415120198070020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/09/2020).

3. Da omissão quanto ao pedido de abstenção de juros. 3.1. Destarte, os embargos devem ser acolhidos neste ponto, não por se tratar de omissão, pois o ponto relevante dos autos fora abordado em sua inteireza no acórdão vergastado. 3.2. Em verdade se trata de erro de material que, por sua vez, são causados por equívoco ou inexatidão referentes a aspectos objetivos como material ou cálculo. Ou seja, não envolve defeito de juízo. 3.3. O erro material “permite ao juíz corrigir evidentes enganos involuntários ou inconsciêntes” (DIDIER JR, Fredie. 2016, p. 248). É o caso dos autos.

4. Da omissão quanto ao pedido de aplicação de honorários recursais. 4.1. É entendimento do STJ que, a majoração de honorários recursais, com fundamento no artigo 85, §11 do CPC, somente se dá quando há desprovimento do recurso. 4.2. Confira: “[...] De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, é "devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: [...] b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamim).

5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.